Tribunal: TCU
Processo: 033.932/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao PSB/PSE-2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Benedito Sá de Santana, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, fundo a fundo, ao município de Sucupira do Norte/MA, para execução do Programa de Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude, no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, em relação a todos os responsáveis; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério da Cidadania e ao Município de Sucupira do Norte/MA.